Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ENSINO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos proposta por filho contra o genitor.
2. Fato relevante - o autor atingiu a maioridade civil no curso do processo.
3. Decisão anterior - a sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o direito do autor ao recebimento de alimentos; (ii) o valor da pensão alimentícia.
III – Razões de decidir
5. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
6. O autor completou 19 anos recentemente, está matriculado em curso de ensino superior, ainda reside com a genitora e está desempregado; portanto, persiste a necessidade dos alimentos.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 15; CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358.